Tribunal: TJDFT
Processo: 0754921-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR A PATIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para declarar rescindido o contrato de cessão de direito de uso e fruição firmado pelos litigantes, nos termos do instrumento de ID 36921001 e condenar, solidariamente, as rés a pagar a quantia de R$38.599,52 somados a todo e qualquer outro valor que tenha sido pago/descontado no decorrer da demanda, bem como descontar a multa rescisória no patamar de 10% do valor total, sendo o montante corrigido ), corrigido monetariamente pelo INPC desde do efetivo prejuízo (16.11.2019), assinatura do contrato. A ré/recorrente, em suas razões, sustentam que a correção monetária deve ser desde o efetivo prejuízo, mas deve ser calculado de cada desembolso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 31363668.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Sobressai dos autos que o recorrente firmou com a recorrida um contrato de multipropriedade ou “time sharing” em 16/11/2019. Restou comprovado que não conseguiu usufruir dos serviços contratados em razão de sempre não haver disponibilidade de hospedagem nos hotéis selecionados, ainda que com bastante antecedência em momentos diferentes. Verifica-se que pelos serviços seriam pagas 40 parcelas mensais, das quais as duas primeiras, sinal, foram pagas no valor de R$1.379,00 e as demais efetivamente pagas foram no valor de R$1.378,52 mês a mês, conforme histórico de pagamento (ID 36921004).
V. No caso de rescisão contratual, a correção monetária do valor correspondente às parcelas pagas, deve ser incidir a partir de cada desembolso. De modo que a correção monetária não constitui acréscimo pecuniário à dívida, mas apenas fator que garante a restituição integral do valor devido. Assim, a incidência da correção monetária deve ter como termo inicial o momento dos respectivos desembolsos e os juros são devidos desde a constituição do devedor em mora, o que se implementa com a citação válida.
VI. Consigna-se o entendimento firmado na súmula 43 do STJ deve ser aplicado ao caso, mas o efetivo prejuízo deve ser observado mês a mês ou de acordo com a periodicidade das parcelas efetivamente pagas.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença apenas quanto o termo inicial da correção monetária que deve ser a partir de cada desembolso, mantendo os demais termos do decisum. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.